Tribunal: TJSP
Processo: 1012355-16.2024.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Apelações interpostas contra sentença que condenou a parte ré a restituir à parte autora valores pagos indevidamente de seguro prestamista e seguro de acidente pessoal. Autor busca reforma para exclusão de tarifas do valor financiado e restituição em dobro,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO RECURSO DO RÉU PROVIDO, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. Caso em Exame:
Apelações interpostas contra sentença que condenou a parte ré a restituir à parte autora valores pagos indevidamente de seguro prestamista e seguro de acidente pessoal. Autor busca reforma para exclusão de tarifas do valor financiado e restituição em dobro, enquanto réu defende a legalidade das cláusulas e solicita improcedência dos pedidos.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em (i) verificar a legalidade da cobrança de seguros e tarifas no contrato de financiamento e (ii) analisar a alegação de venda casada e onerosidade excessiva.
III. Razões de Decidir:
Contratos bancários submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo revisão de cláusulas desproporcionais. No caso, a contratação de seguros foi opcional, com termos apartados, não configurando venda casada. A tarifa de registro é válida quando o serviço é efetivamente prestado, e a tarifa de cadastro é permitida em contratos firmados após a Resolução no 3.518/2007 do CMN. Abuso do valor da tarifa de cadastro que ocorre mediante comparação com os valores praticados à época da celebração do contrato. Ausência dessa comprovação por parte do autor.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso do réu provido, sentença reformada para improcedência dos pedidos. Recurso do autor desprovido.
Tese de julgamento: 1. Contratação facultativa de seguros não configura venda casada. 2. Cobrança de tarifas permitida quando comprovada a prestação do serviço.
Legislação Citada: Código Civil, art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1o. Código de Defesa do Consumidor, art. 3o, parágrafo 2o; art. 6o, V. Jurisprudência Citada: STJ, REsp 1.639.259-SP (Tema 972). STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958). TJSP, Apelação Cível 1048947-96.2022.8.26.0002, Rel. Gilberto Franceschini, j. 30/10/2024.